Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702196-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELCI FIGUEIREDO DE ALMEIDA SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movida por ADELCI FIGUEIREDO DE ALMEIDA SOUTO, pela qual determinou a expedição de requisitório em favor da agravada, relativo à parte incontroversa da obrigação. O Distrito Federal alega, em apertada síntese, que no caso dos autos todo o valor executado pela agravada é controverso, pois a exigibilidade da obrigação é objeto da impugnação ao cumprimento de sentença pendente de julgamento em grau recursal. Infere que “tal entendimento está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 28, considerando que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual se encontra prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar”. Defende que a alegação de excesso de execução era subsidiaria ao pedido principal de extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade da obrigação, concluindo que “ainda está pendente de julgamento definitivo a respectiva tese (inexigibilidade da obrigação), a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a probabilidade do direito e o periculum in mora, diante do risco de iminente expedição requisitório em favor da agravada. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo DISTRITO FEDERAL não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Em uma apreciação preliminar do recurso, não procede a alegação de que pende análise da exigibilidade da obrigação no processo de origem, pois, em verdade, a alegação sustentada pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença a esse respeito sequer comporta conhecimento, porquanto visa discutir o mérito da sentença transitada em julgado, reiterando argumentação pendente de apreciação em ação rescisória, na qual não foi concedida liminar de suspensão dos efeitos da sentença. Com efeito, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Distrito Federal foi indeferido na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, como se verifica na decisão de ID 60036123 daquele processo, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença movido pela agravada. No caso dos autos, a alegação de inexigibilidade do título não se amolda ao referido dispositivo legal, representando nítida tentativa de rediscussão do mérito da sentença coletiva transitada em julgado, repita-se, com os mesmos argumentos que o Distrito Federal sustenta na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, à toda evidência, o que pretende o Distrito Federal com a interposição do presente recurso, contra decisão que se limitou a determinar a expedição de requisitório da parcela incontroversa da obrigação, de fato, é alcançar a suspensão do cumprimento de sentença, que não lhe foi concedida nas vias processuais adequadas, nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Na hipótese, colhe-se dos autos principais que o exequente, ora agravante, cobra a quantia de R$ R$ 123.238,21 (cento e vinte e três mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) correspondente ao valor total da execução, enquanto o Distrito Federal apenas reconhece como devida a quantia de R$ 118.659,44 (ID origem 206250033 e 206250034), residindo a diferença de cálculo no índice de correção monetária do valor principal. Assim, possível a continuidade do cumprimento de sentença com expedição do precatório, porquanto o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido da possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença do valor incontroverso, desde que observada a integralidade da quantia exequenda para fins de determinação do regime de pagamento (Tema 28/STF). Esta é, ademais, a previsão contida no §4o do art. 535 do CPC, segundo o qual “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir acórdão da 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. 2. O acórdão ainda deu provimento ao recurso do Sindicato, “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. 3. A relatora eventual da ação rescisória, Desembargadora Sandra Reves, ao analisar o pedido de tutela de urgência, ponderou pela ausência da probabilidade do direito e, apesar de não ignorar a possibilidade do ajuizamento de elevado número de cumprimentos individuais de sentença coletiva neste Tribunal, ponderou que “não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções.” 4. Desse modo, após uma análise inicial, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja: “suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC.” Portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 6. Na hipótese, ultrapassada a questão da prejudicialidade externa alegada pelo Distrito Federal, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. QUANTIA INFERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. RPV. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. RE No 1491414. 1. O STF, no processo paradigma o RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 1.1. Deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF, de forma que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 2. Na espécie, os valores perseguidos são inferiores ao limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no recurso extraordinário interposto na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 (RE no 1.491.414), ficando autorizado, assim, que o pagamento ocorra por meio da expedição de RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1931163, 0719427-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Dessa forma, não há óbice aparente ao pleito do credor de prosseguir com o cumprimento de sentença na origem em relação ao valor incontroverso, não havendo se falar em infringência ao Tema 28/STF, desde que observada a expedição na forma de precatório, tal qual determinado na decisão agravada. Diante do exposto, estando ausentes exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator